Tribunal: TJMT
Processo: 0019335-74.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019335-74.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO MARTINS - CPF: 361.947.941-00 (APELANTE), LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES - CPF: 046.376.711-08 (ADVOGADO), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ANA LIDIA SOUSA MARQUES - CPF: 052.769.658-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
-

SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL
-

MÚSICO -

HORAS EXTRAS - LEI
FEDERAL N.o
3.857/1960
E

LEI COMPLEMENTAR
MUNICIPAL N.o
093/2003
- DIREITO ADQUIRIDO
INEXISTENTE EM RELAÇÃO A
REGIME JURÍDICO - TEMA 24 DO STF
-
JORNADA DE TRABALHO
E HORAS EXTRAS NÃO COMPROVADAS - ÔNUS DA PARTE AUTORA.

1
.
De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o servidor público
não possui direito adquirido a regime jurídico
(Tema n.o 24/STF)
, podendo o Executivo Municipal, por meio de lei, modificar a jornada de trabalho e a composição dos vencimentos dos servidores públicos, bem como extinguir, reduzir, criar ou transformar vantagens, desde que não implique em prejuízo na percepção global de seus vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da CF
.

2.
Embora
o art. 41, d
a Lei Federal n.o 3.857/1960 dispo
nha
que a duração normal do trabalho dos músicos não poderá exceder 05 (cinco) horas,
nada obsta que
a jornada de trabalho

possa
ser modificada por Lei
, desde que
se
ja
assegur
ada
a irredutibilidade
de vencimentos.

3.
Se
a parte
não
se desincumbi do ônus de comprovar a
sua
jornada de trabalho extraordinária (art. 373, I, CPC), impossível presumir-se que
estas
foram realizadas
, pelo que
se mostra
acertada a improcedência do pleito
, diante d
a
absoluta ausência de provas
.

4
. Recurso
des
provido. Sentença
mantida
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação cível interpost
o
por
SEBASTIÃO MARTINS
contra a sentença proferida pelo juízo da
2
a
Vara
Especializada da Fazenda Pública
da
Comarca
da Capital
nos autos da Ação
Ordinária de
Cobrança
, ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
,
pela qual foi
julg
ada
improcedente a preten
dida
percepção de horas extras
, sob o fundamento de ausência de provas
e

extin
to
o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC,
sendo
o

ora
Apelante
condenado
ao pagamento de custas e honorários fixados em
10% sobre o valor da causa
, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade da justiça
deferida
, conforme sentença lançada no
id.
158930963
.

Em suas razões (id.
158930966
),
o

Apelante

alega, em síntese
,
que
“
em que pese à parte Recorrente ter sido aprovada em concurso público, constando do edital que deveria cumprir jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais
”
, a
Lei
n.o
3.857/1960
-
que regulamenta o exercício da profissão de m
úsico -,
prevê uma carga horária de 25 (vinte e cinco) horas
semanais, sendo que,
“
apesar do aumento da carga horária, a parte Recorrente não foi remunerada em decorrência deste, tendo, portanto, que laborar por 40 (quarenta)
horas semanais sem receber para tanto, pois seus vencimentos se deram como se estivessem trabalhando apenas 30 (trinta) horas semanais
”
.

Com tais argumentos, postula o provimento do
Recurso
para que seja
reforma
da a

sentença hostilizada
,
sendo o
MUNICÍPIO
condenado
a pagar 15 (quinze) horas
semanais
laboradas extraordinariamente,
durante todo o período em
que cumpriu
jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas.

Nas
contrarrazões
,

o
MUNICÍPIO
Apelado
defende a manutenção da sentença
que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial por falta de provas, alegando que
,
“
a despeito da vigência da Lei no 3.857/60 regulamentando a nível federal o exercício da profissão de músico, os servidores da administração pública atendem regime jurídico único
”

-

cuja iniciativa de
L
ei cabe
privativa
mente

a
o
C
hefe do
E
xecutivo
M
unicipal, nos termos do art. 61, §1o, II,
c
, c/c 29,
caput
, da CF
-
,

no caso, a
Lei Complementar n
.
o 093/2003 (Estatuto dos Servidores

Públicos Municipais de Cuiabá
)
prevê uma jornada de 40 horas semanais para todos os servidores da
Administração Pública Municipal, postulando,
por fim, a
aplicação da Súmula n.o 339 do STF
e
o
desprovimento do Recurso
(id. 158930970)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a justificar a intervenção
ministerial no
feito
(id.
165461686
).

O Recurso
é tempestiv
o
(id.
158930967
)
.

Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id.
158992163
).

Autos conclusos por redistribuição (id.
174834185
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

SEBASTIÃO MARTINS
, servidor municipal concursado ocupando o cargo de músico
,

pretende
a condenação do

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

a
o

pagamento de
horas extras decorrentes da diferença
entre a
carga horária
de 25 horas semanais
prevista na Lei
Federal que regulamenta a profissão de músico
e a carga horária prevista no
Estatuto dos Servidores

Públicos Municipais de Cuiabá, que fixa a jornada de 40 horas semanais para todos os servidores públicos da Administração Pública Municipal.

Merece destaque
o trecho
da fundamentação e da parte dispositiva da sentença recorrida:

“
(...) Neste espeque em análise das provas colacionadas aos autos, entendo que
não há provas suficientes da suposta realização de horas extras
, o que indispensável para o reconhecimento do referido direito (...) Assim,
a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório conforme disposto no artigo 373, I do CPC
, já que não há qualquer indício de que, de fato, o Estado promoveu a referida inscrição:
(...)
Logo,
não tendo a parte autora juntado aos autos prova inquestionável acerca da realização de horas extras
, por certo a improcedência do pedido é medida que se impõe. Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
julgo improcedente, o pedido nos termos do inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil
. Condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao
trânsito
em julgado desta decisão.
(...)”

(
g.n
.)
(id
.

158930963
)
.

Como visto
,
a controvérsia
cinge-se
à possibilidade de se reconhecer o labor extraordinário do músico
servidor público municipal
, considerando que
a Lei Federal n.o
3.857/1960
,
que regulamenta a profissão de músico
,
prev
ê
uma carga hor
ária de 25 horas semanais, enquanto o Estatuto do Servidor Público Municipal prevê uma jornada de 40 horas semanais.

E
m que pesem os argumentos lançados nas razões recursais,
não há como dar guarida à pretensão da Apelante
,
n
o caso
sub judice
.

É que,

E
mbora

a sentença objurgada
tenha se embasado
na ausência de provas sobre a efetiva realização de horas extras, tenho que
, para
além disso
,
em verdade
,

não há o direito pleiteado no caso em questão
.

É c
ediço que
o
candidato
que ingressa nos quadros do funcionalismo público mediante aprovação em concurso estará sujeito a eventuais alterações do regime jurídico pela Administração Pública, ressalvadas, por óbvio,
a
irredutibilidade nominal de vencimentos
prevista na Constituição Federal
, inexistindo garantia de imutabilidade de sua situação jurídica vigente quando de sua admissão.

Logo,
o servidor não possui
direito adquirido a regime jurídico
, podendo
o
Executivo Municipal
, por meio de
L
ei, modificar a jornada de trabalho e a composição dos vencimentos dos servidores públicos, bem como extinguir, reduzir, criar ou transformar vantagens, desde que não
implique em
prejuízo na percepção global de seus vencimentos,
nos termos do art.
37, XV
, da CF
.

No caso versando
, constat
a-se
que
o Apelante
prestou concurso público e
tomou posse no cargo de músico do
MUNICÍPIO

em 27/11/1991 (id.
158930953
, p.
24
), portanto, na vigência do Estatuto dos Servidores Municipais regido pela
Lei
Municipal n
o 1.259
-
A
/
1972,
que previa em seu art. 70 a jornada mínima de 33 horas semanais,
in
verbis
:

“
Art. 70
.
Salvo exceções previstas em lei especial, nenhum funcionário municipal poderá prestar, sob qualquer fundamento,
menos de 33 (trinta e três) horas semanais
de trabalho
.”
(
g.n
.)

A partir da
Lei Complementar
Municipal
n
.
o 93
/2003,
que aprovou o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais vigente até hoje, a jornada dos servidores da administração municipal passou a ser de 40 horas semanais, conforme se vê:

“
Art. 27
.

Os servidores públicos da administração direta e indireta cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos públicos, respeitada a
duração máxima de 40 (quarenta) horas semanais
e 08 (oito) horas diárias
.”
(
g.n
.)

Portanto,
embora
o art. 41 da
Lei Federal
n.o
3.857/1960

dispo
nha
que
“
A duração normal do trabalho dos músicos não poderá exceder de
5 (cinco) horas
, excetuados os casos previstos nesta lei
”
(
25 horas
semanais
)
,
havendo lei modificando a jornada de trabalho sem que haja redução de vencimentos, como na espécie, não há que se falar em percepção de horas extras, sendo
pacífica
a jurisprudência d
o Supremo Tribunal Federal no sentido de que
:

“
Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
”

(Tema n.o 24,
Leading Case
: RE 563708, Relatora: Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, j. 06/02/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito, DJe-081,
divulg
. 30/04/2013 p. 02/05/2013)
.

Vale frisar que
n
o caso em exame não se
discute

a
ampliação da jornada de trabalho a contrariar a Lei que regulamenta o exercício da profissão de músico (n.o 3.857/60)
, pois de
sde
a posse do
Apelante
,

em 1991
,
já havia previsão de
que nenhum servidor
exerceria carga hor
á
ria menor que
33 horas semanais
.

A legislação municipal foi modificada
em 2003
,

para con
s
ta
r
que a carga hor
á
ria m
á
xi
m
a seria de 40 horas semanais
,
tendo
,
inclusive
,
o Apelante afirmado em suas razões recursais que
foi
“
aprovado em concurso público, constando do edital que deveria cumprir jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais
”
.

Não bastasse isso,
dos documentos juntados à inicial constato que, a despeito da jornada
disposta na

LC
n.
o 93
/2003,
o Apelante
sequer
comprovou o labor
de

40 horas semanais, uma vez que
seus Registros
de P
onto
indicam

a carga de 6 horas diárias
-
sendo que de 06/03/2013
a 15/12/2014
(p. 58
/65
)
,

não consta o registro do horário trabalhado, mas apenas a ocorrência:
“
DESIGNADO P/ OUTRA UNID/ÓRGÃO
”

-,
assim como

nas Folhas Ponto
em
pp. 73/85
,
consta
o horário de trabalho das 7h00 às 13h00
(6 horas
diárias
)
.

Dessa forma,
escorreita a sentença quando fundamentou a improcedência da pretensão
por
absoluta
ausência de provas
-
cujo ônus
incumbia
ao
Apelante

por força do
art. 373, I, do CPC
-
, uma vez que
não
sendo
comprovada a jornada de trabalho de 40 horas que implicasse na realização de horas extraordinárias, impossível presumir-se que
estas
foram

realizadas
na forma como
alegado na inicial
,
razão pela qual
a improcedência da demanda foi medida de rigor
.

A propósito, e
m casos semelhantes este Sodalício
assim já decidiu
:

“
APELAÇÃO
-
AÇÃO DE COBRANÇA
-

SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL - JORNADA DE TRABALHO - NÃO COMPROVAÇÃO - HORAS EXTRAORDINÁRIAS - NÃO DEMONSTRAÇÃO - PAGAMENTO - INADMISSIBILIDADE
.
Não comprovada a jornada de trabalho, impossível é presumir-se que foi executada tal como está na inicial, bem como não demonstrada a realização de horas extraordinárias. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil
. Recurso não provido.
”
(
TJMT.
N.U
0004499-77.2018.8.11.0078, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,
Relator: Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
21/03/2023,
DJ
e
13/04/2023)
(
g.n
.)

“
REMESSA NECESSÁRIA -
NÃO COMPROVAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO - INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS
.
Não comprovada a jornada de trabalho, impossível é presumir-se que foi executada tal como está na inicial, bem como não demonstrada a realização de horas extraordinárias. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil
. Sentença retificada.
”
(TJMT. N.U 0002184-15.2006.8.11.0008,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,
Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/10/2022,
DJe
13/10/2022) (
g.n
.)

Por tais razões, não há motivo para modificar a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial,
tendo em vista a
não comprovação do trabalho extraordinário no caso
dos
autos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação

interposto, porém,
NEGO
-LHE

O
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios recursais
em 2
%
, restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade, diante da gratuidade da justiça deferida (id.

158930953
, p.
103
), conforme art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023